Tribunal: TJPA
Processo: 0822062-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822062-14.2017.8.14.0301
APELANTE: FARMACIA PERSONALE LTDA

APELADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO.
PRETENSÃO DE MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS SIBUTRAMINA, ANFEPRAMONA, FEMPROPOREX E MAZINDOL, SEM RESTRIÇÕES POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DOS MEDICAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
. Apesar de a sentença proferida pelo Juízo a quo não ser exaustiva, não é desmotivada, e contém as razões de decidir do julgador ao

denegar a segurança por considerar válido o Poder Regulamentar exercido pelo Apelado, bem como por ausência de comprovação do registro dos medicamentos perante a ANVISA.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
A questão em análise consiste em verificar se a Apelante possui o direito líquido e certo de manipular e comercializar as substâncias indicadas na petição inicial, sem impedimentos por parte da fiscalização realizada pelo Município de Belém.

3. Os produtos indicados pela Recorrente, para serem industrializados e comercializados precisam, antes, serem registrados, circunstância não comprovada na ação mandamental, o que obsta a concessão da segurança, ante a não comprovação do direito líquido e certo e diante da impossibilidade de dilação probatória na ação constitucional.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0822062-14.2017.8.14.0301 - PJE), interposta por FARMÁCIA PERSONALE LTDA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM E O SECRETÁRIO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante.

Na petição inicial da ação mandamental a Impetrante aduziu, em síntese, que realiza a venda de produtos farmacêuticos manipulados e que a autoridade apontada como coatora tem restringido a venda de medicamentos contendo as substâncias sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, apesar da autorização para comercialização disposta na Lei 13.454 de 23 de julho de 2017.

Requereu a concessão de medida liminar e posteriormente, a concessão definitiva da segurança para que a autoridade impetrada se abstenha de realizar a proibição de comercialização das substâncias indicadas.

Após regular trâmite processual a sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Atente-se que s comercialização de remédios depende de registro na Anvisa, em conformidade com a legislação vigente. Registro este que em qualquer momento foi demonstrado, descabendo abrir prazo para esta demonstração uma vez que o procedimento do mandamus impede dilação probatória.

Neste contexto, pode-se enquadrar o regulamento em tela como fundado no poder normativo do Poder Executivo para, em consequência, julgar improcedente o feito.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e nos termos da fundamentação alhures, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito. (...)

Em razões recursais (Num. 3569035 - Pág. 1/10) a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e que, sendo acolhida a referida preliminar, este E. Tribunal, aprecie o mérito recursal, aplicando a teoria da causa madura.

No mérito, afirma que há ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que a autoridade impetrada deixou de observar a Lei nº 13.454/2017 que autoriza a venda das substâncias indicadas na petição inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 4010855 - Pág. 1/6).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante aduz que há deficiência na fundamentação da sentença, pois não houve análise acerca do argumento de legalidade na comercialização das substâncias indicadas na petição inicial com fundamento na Lei 13.454/2017.

Acerca do tema, a lei processual dispõe que não se considera fundamentada a decisão que deixar de observar as hipóteses previstas no art. 489, § 1º do CPC/15, que dispõe:

489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.

O art. 93, IX da Constituição Federal assim estabelece:

“Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”
.

A garantia da proteção judicial efetiva impõe que as decisões judiciais sejam motivadas, de modo que possam ser submetidas a processo racional de controle. Essa exigência processual e constitucional serve como verdadeiro instrumento de delimitação da discricionariedade do aplicador do direito, sendo que é por meio da exposição das razões de decidir que se torna possível a verificação da legitimidade das decisões (definitivas e interlocutórias) e, por conseguinte, sua perfeita adequação ao caso concreto.

No caso em análise, apesar de a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não ser exaustiva, não é desmotivada e contém as razões de decidir do julgador ao denegar a segurança por considerar válido o Poder Regulamentar exercido pelo Apelado, bem como por ausência de comprovação do registro dos medicamentos perante a ANVISA.

Com efeito, constata-se que constam no julgado as razões de decidir de forma objetiva e concisa, inexistindo razões para a declaração de nulidade pretendida pelo Apelante. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR - NULIDADE SENTENÇA - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO - COMPROVAÇÃO RELAÇÃO JURÍDICA - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DIREITO CREDOR.
Se o magistrado apresentou os motivos para adoção do entendimento expresso na sentença impugnada, ainda que breve e concisa, não se vislumbra razões para declarar-se a sua nulidade por ausência de fundamentação
. Se os elementos de convicção presentes nos autos não corroboram a tese do autor de que este teria sido vítima de fraude, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

(TJ-MG - AC: 10000204418404001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data de Publicação: 06/08/2020) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS. LEI DO INQUILINATO. OBRIGAÇÕES. LOCADOR. LOCATÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFRAÇÃO BILATERAL. REPAROS. MULTA CONTRATUAL. CAUÇÃO. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentos, uma vez que a conclusão alcançada pelo Julgador restou suficientemente embasada para acolher parcialmente a pretensão autoral e reconvencional, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1.º, IV, do CPC, na medida em que enfrentou os argumentos necessários ao julgamento da causa. Preliminar rejeitada
. 2. Compete aos locadores não apenas entregar o imóvel apto ao seu regular uso, como também mantê-lo assim durante toda a locação e solucionar eventuais problemas que venham eventualmente a surgir e, não atuando dessa forma, caracterizada a infração do contrato. 3. O locador deve ressarcir à locatária o valor dispendido com os reparos realizados e comprovados nos autos, tendo em vista que não são decorrentes do uso normal do bem. 4. Compete à locatária comunicar a intenção de desocupar o imóvel ao locador com antecedência mínima de 90 (noventa dias), não o fazendo, incide nas multas contratuais. 5. A caução depositada na conta do locador deve ser restituída à locatária, sem reajuste, conforme previsão contratual. 6. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional. 7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

(TJ-DF 07110112620188070020 DF 0711011-26.2018.8.07.0020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 08/07/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos)

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se a Apelante possui o direito líquido e certo de manipular e comercializar as substâncias indicadas na petição inicial, sem impedimentos por parte da fiscalização realizada pelo Município de Belém.

Como cediço, o mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016)
.

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento. [...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506)
.

No caso em análise, a Impetrante alega que a Lei nº
13.454/2017
autorizou a comercialização dos medicamentos indicados na petição inicial, contudo, não trouxe aos autos a comprovação do registro de tais medicamentos perante a Anvisa.

Acerca da necessidade de registro de medicamentos no órgão de vigilância, os artigos 1º e 12 da Lei nº 6360/76 dispõem:

Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº

5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos.

(...)

Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde
.

Como se observa, os produtos indicados pela Recorrente, para serem industrializados e comercializados precisam, antes, serem registrados, circunstância não comprovada na ação mandamental, o que obsta a concessão da segurança, ante a não comprovação do direito líquido e certo e diante da impossibilidade de dilação probatória na ação constitucional.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. RECURSO “SECUNDUM EVENTUM LITIS”.
MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E FÓRMULAS QUE CONTENHAM OS ANOREXÍGENOS SIBUTRAMINA, ANFEPRAMONA, FEMPROPOREX E MAZINDOL. RESOLUÇÃO 50/2014 DA ANVISA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA
. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, razão pela qual, em seu estreito âmbito, limita-se o Tribunal de Justiça a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, vale dizer, deve pronunciar-se tão somente acerca do acerto ou desacerto do “decisum” fustigado, evitando-se, assim, a supressão de um grau de jurisdição. 2. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, exige-se que o direito pretendido pela Impetrante seja provável, apresentando fundamento relevante e que o ato atacado possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida ao final do processo, o que não se verifica no caso em testilha. 3. A ANVISA tem como escopo promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, como também o controle de portos, aeroportos e de fronteira.
4. A Lei nº 13.454/2017, ao permitir a produção dos anorexígenos Anfepramona, Femproporex, Mazindol e Sibutramina, não dispensa expressamente o seu registro na ANVISA, ou a comprovação de segurança da substância, de forma que não há falar-se em não aplicação das medidas reguladoras da ANVISA sobre a manipulação e comercialização de tais substâncias
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06195756720198090000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 14/07/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/07/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EM DESACORDO COM O REGRAMENTO DA ANVISA
. LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. - A concessão de liminar, no mandado de segurança, é condicionada. Não possui caráter de tutela de urgência, mas objetiva viabilizar direito líquido e certo que, de outro modo, tornar-se-ia inviável. Assim, para que a liminar seja deferida, é imprescindível a comprovação da relevância dos fundamentos do pedido e a possibilidade de ineficácia final da sentença - Não é possível a concessão de liminar quando esgote o objeto da ação (artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei 8.437/92) sendo exatamente esta a hipótese dos autos -
O risco de dano irreparável ou de difícil reparação que se verifica neste caso é inverso, sendo muito maior para a sociedade, posto que, se deferida a liminar, este juízo estaria a permitir a manipulação de substâncias sem o registro que comprove a sua segurança e eficácia, colocando em risco a saúde humana
. (TJ-MG - AI: 10000200286656001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Mandado de segurança. Fármacos. Manipulação
. Decisão que deferiu liminar, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de impor qualquer tipo de sanção à impetrante e suas filiais por ocasião da compra, manipulação e comercialização, sob prescrição médica, dos anorexígenos, sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindo, sem necessidade de registro. Lei nº 13.454/2017 e RDC 50/2014.
A princípio, a manipulação e a comercialização dos anorexígenos só seria possível quando houvesse registro dos medicamentos na ANVISA e a comprovação de sua eficácia e segurança. Não verificada a plausibilidade do direito invocado pela impetrante a justificar a concessão da tutela provisória de urgência. RECURSO PROVIDO
.

(TJ-SP - AI: 21217345420188260000 SP 2121734-54.2018.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 22/08/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/08/2018)

No mesmo sentido, o membro do
parquet
se manifestou (Num. 4010855 - Pág. 5):

(...) Todavia, a empresa não comprovou que cumpriu os ditames da Lei Federal nº 6360/76, qual seja, a realização de registro das substâncias perante o Ministério da Saúde. Assim, uma vez que não restou especificado o cumprimento desta obrigação, não se pode coibir a atuação do Departamento de Vigilância Sanitária de Belém do cumprimento do seu dever.

Sendo assim, o apelante não logrou êxito em comprovar de plano a violação do seu direito líquido e certo, razão pela qual não cabe a concessão da segurança, visto que a apresentação de provas não pode ser feita de forma posterior, em razão da incompatibilidade entre a dilação probatória e o mandado de segurança (...)

Sendo assim, forçoso concluir pela inexistência de provas pré-constituídas acerca da alegada violação ao direito líquido e certo da Apelante.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020